Tribunal: TJPA
Processo: 0004850-79.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004850-79.2018.8.14.0009

APELANTE: JONISON TIAGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 244-B, DO ECA. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. DETRAÇÃO. NÃO HAVENDO A APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE, DEVE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE APRECIAÇÃO DO PLEITO, PROCEDER COM A REFERIDA DETRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial o depoimento testemunhal bem como os Laudos Periciais além da certidão de nascimento do menor, tudo acostado aos autos, demonstrou o seu envolvimento nos crimes;

2.

Detração. Não ocorrendo a aplicação da detração pelo juízo sentenciante, deve o juízo da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, proceder com a referida detração penal;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provimento. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, devendo o juízo da execução proceder com a devida aplicação da detração, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JONISON THIAGO PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 244-B, do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória para os crimes cometidos assim como pela ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, e por fim pugnou pela aplicação da detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso, apenas no que concerne a realização da detração.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para que seja realizada a detração penal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 27 de abril de 2018, policiais militares receberam uma queixa anônima contendo informações detalhadas de que o apelante estaria comercializando substâncias entorpecentes e portando uma arma de fogo em uma residência específica. Ao chegarem ao local, avistaram o denunciado dentro da casa do adolescente identificado como Mesaque. Durante a abordagem, foram encontradas diversas substâncias entorpecentes e uma arma de fogo”,
Fato ocorrido na comarca de Bragança/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante requereu a absolvição dos crimes aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria dos referidos crimes restou comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão adunado ao presente processado (57414640), pelo Laudo Provisório de Constatação de Drogas ID 84281262, corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo das substâncias entorpecentes juntado aos autos (ID 57414662), constando
07 (sete) petecas de substância que se assemelha a substância vulgarmente conhecida como cocaína totalizando 2,930 g (dois gramas, novecentos e trinta miligramas), 01 (uma) porção de maconha pesando 9,412 g (nove gramas e quatrocentos e doze miligramas) e 05 (cinco) pedras de oxi pesando aproximadamente 224 g (duzentos e vinte e quatro gramas)
, pelo Laudo Balístico da arma apreendida constante no ID 57414663, pela Certidão de Nascimento do adolescente (ID 57414639), que demonstram que o acusado praticava traficância em companhia do menor à época menor
MESAQUE SOUSA DOS REIS
, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação prestados em juízo.

O apelante em juízo negou a prática delitiva.

A defesa também discorreu sobre a nulidade da busca domiciliar de acordo com o art. 240, §1°, do Código de Processo Penal. Observa-se pelo arcabouço probatório constante nos autos que a entrada dos policiais na casa do acusado não constitui prova ilícita. Ainda que a referida entrada não fosse autorizada, verifica-se que o réu estava em situação de flagrante delito, uma vez que os policiais receberam informações anônimas e detalhadas sobre o local em que o apelante se encontrava comercializando entorpecentes, e mediante diligências prévias foi procedido pelos policiais, após a prisão do recorrente, a apreensão de vários tipos de drogas, sendo 07 (sete) petecas de substância que se assemelha a substância vulgarmente conhecida como cocaína totalizando 2,930 g (dois gramas, novecentos e trinta miligramas), 01 (uma) porção de maconha pesando 9,412 g (nove gramas e quatrocentos e doze miligramas) e 05 (cinco) pedras de
óxi
pesando aproximadamente 224 g (duzentos e vinte e quatro gramas), conforme indicado no laudo toxicológico, sendo cristalino o entendimento de que se procederá a busca domiciliar quando houver fundada suspeita, mediante investigações e diligências prévias, como ocorreu no presente caso, não há, portanto, que se falar em nulidade.

A testemunha de acusação
RONALDO ALVES PEREIRA
, policial militar, declarou, em juízo:

“
Que foi informado que na residência estava fazendo muito barulho; que estava tendo uma conversa sobre drogas; que acionou a guarnição foram até o local; que observaram o menor MESAQUE com a namorada; que quando MESAQUE abriu a janela, eles fizeram a abordagem; que quando entraram na residência, o acusado jogou a arma de fogo; que a arma estava próximo do acusado; que a droga estava em um alçapão no forro; que o acusado assumiu a propriedade da droga; que foram ao local em razão de denúncia de venda de drogas; que ligaram pro celular para fazer denúncia; que a casa estava alugada para a mãe do adolescente MESAQUE
”.

Já a testemunha de acusação
JOSIVALDO MENDES DA SILVA
, policial militar, relatou, em juízo:

“
Que recorda que estava amanhecendo quando o SGT PEREIRA chamou sua guarnição para verificar uma denúncia de tráfico de drogas; que foram até o local verificar uma denúncia de tráfico de drogas; que pediram para que o menor MESAQUE abrisse a porta; que imediatamente verificaram, quando foi aberta a porta da residência, que tinha uma arma de fogo no colchão; que quando foram ver, a arma de fogo tinha sumido e foi encontrada em uma bolsa feminina; que a arma estava na bolsa da namorada do acusado; que encontraram entorpecentes em uma outra bolsa; que também encontraram em cima do forro drogas; que esta última ainda estava para ser fracionada; que o acusado é conhecido pelo tráfico; que a prisão foi feita em uma casa residencial
”.

Por sua vez, a testemunha de acusação
MESAQUE SOUSA DOS REIS
, relatou, em juízo:

“
Que era uma casa alugada; que quem morava na casa era o depoente; que quem morava na casa era o depoente e uma menina; que o acusado tinha pedido para dormir na casa do depoente; que a polícia foi ao local; que eles invadiram no local às 05 da manhã; que não tinha nada dentro da casa; que o acusado era seu vizinho na época; que conhecia o acusado desde criança; que não sabe de onde surgiu a arma e a droga, pois não tinha nada na casa
”.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante ao crime de corrupção de menores, é cristalino o entendimento de que, a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ. Outrossim, restou demonstrado nos autos que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo juntamente com o adolescente
M. S. D. R.
, menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, conforme Certidão de Nascimento do adolescente (ID 57414639), juntado aos autos e pelas demais provas judicializadas e acostadas aos autos.

Desta forma não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa do recorrente de absolvição dos crimes cometidos, por insuficiência de provas ou de nulidade por ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DETRAÇÃO

Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, devendo o juízo da execução proceder com a devida aplicação da detração.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024